Tribunal: TJPA
Processo: 0005558-07.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005558-07.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JONATA SIQUEIRA SOUZA, EDMILSON DOS SANTOS LIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE
TRÁFICO ilícito de drogas nas imediações de estabelecimento prisionaL e crime de favorecimento real.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUMÁRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO GUERREADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 397 DO CPP. TESE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva o representante do órgão ministerial a anulação da decisão que absolveu sumariamente os ora apelados dos delitos imputados na denúncia, por inobservância das regras processuais pertinentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se a decisão proferida pelo magistrado
a quo
se ateve aos procedimentos processuais adequados para absolver, sumariamente, os ora apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
absolveu sumariamente os ora apelados sem se ater as regras processuais pertinentes ao caso, pois já havia se passado o momento adequado para se proceder de tal forma, vez que já havia recebido a denúncia, e iniciado a regular instrução processual, com qualificação e interrogatório dos réus e testemunhas, existindo instrução em curso, com diligência de intimação de testemunha sem ser finalizada, e pedido de redesignação de audiência pendente de análise.

4. Portanto, necessário se tomar o curso normal do processo, anulando a decisão absolutória sumária, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A absolvição sumária, presente no artigo 397 do Código de Processo Penal deverá ser imposta logo após apresentada a exordial acusatória, sob pena de preclusão. 2. A suposta ausência de fundada suspeita para justificar a abordagem policial deve ser dirimida sob o crivo do devido processo legal, vez que existem nos autos elementos mínimos a indicar que a ação policial se embasou em denúncia específica e, após a revista pessoal, foram encontrados em posse dos réus aparelhos celulares e material entorpecente que seria repassado às detentas do Centro de Recuperação Feminina – CRF/Ananindeua/PA, consoante atestado no Auto/Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Provisória disponíveis nos autos. 3. Precedentes do STJ.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 396-A, 397; CP, art. 349-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, 40, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª Turma, J. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, J. 04/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, J. 10/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
Recurso de Apelação
e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de três a dez de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto pelo representante do Ministério Público de 1º Grau, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que absolveu sumariamente os nacionais
Edmilson dos Santos Lira
e
Jonata Siqueira Souza
, ora apelados, da prática do
crime de tráfico ilícito de drogas nas imediações de estabelecimento prisional
e
crime de favorecimento real
, nos moldes do
artigo 33, c/c 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006
e
artigo 349-A, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 21119721, que na data de
17 de junho de 2019
, por volta das 11h00min, deslocaram-se até o
CRF – Centro de Recuperação Feminino de Ananindeua/PA
, na
motocicleta
de placa
QEM 8936
, conduzida por
Edmilson dos Santos Lira
, estando
Jonata Siqueira Souza
na garupa, visando repassar às detentas, através de arremessos de objetos por cima da muralha do presídio,
entorpecentes
e
aparelhos de celular
.

Relatou que a conduta suspeita dos dois denunciados, ora apelados, ao redor da referida casa penal, fez com que o agente de guarita do CRF, de prenome “Ricardo”, acionasse a guarda do presídio.

Noticiou que uma guarnição da guarda do presídio, então, resolveu fazer uma ronda ao redor do CRF, flagrando o exato momento em que
Jonata
e
Edmilson
arremessavam, por cima do muro da casa penal, carregadores de celulares e se preparavam para arremessar tabletes de
“maconha”
e
aparelhos celulares
, não sendo estes lançados em decorrência da pronta ação policial, que acabou por encontrar e apreender
03 (três) tabletes
de
“maconha”
,
02 (duas) facas
e
03 (três) aparelhos celulares
, os quais se encontravam na posse de
Jonata
, conforme
Auto de Apreensão
e
Laudo de Constatação Provisório
, acostados aos autos, mas que em parte seriam repassados a
Edmilson
para que este também procedesse a remessa destes bens para o interior do presídio.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público Estadual pugnou pela condenação dos ora apelados como incursos nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 349-A, do Código Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
22 de julho de 2019
, ID 21119722.

Em
03 de junho de 2024
, ID 21119807, sobreveio
sentença

absolvendo

sumariamente
os ora apelados, nos termos do
artigo 61, c/c artigo 397, inciso III, e artigo 386, inciso VI, todos do Código de Processo Penal
.

O presente
Recurso de Apelação
interposto pelo
representante
do
Ministério Público de 1º Grau
em
20 de junho de 2024
, ID 21119810.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
20 de junho de 2024
, ID 21119811.

O
Recurso de Apelação
foi
recebido
em
26 de junho de 2024
, ID 21119812.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21119814, o representante do órgão acusatório requereu, em síntese, o
conhecimento
e
provimento
do presente recurso, para que seja
anulada
a decisão ora atacada,
“sendo determinado o retornos dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento até ulterior decisão.”

Em sede de
Contrarrazões
, ID 21119817, a defesa manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se inalterada a decisão ora combatida.

Nesta
Superior Instância
, ID 23421462, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto pelo representante do Ministério Público de 1º Grau, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que absolveu sumariamente os nacionais
Edmilson dos Santos Lira
e
Jonata Siqueira Souza
, ora apelados, da prática do
crime de tráfico nas imediações de estabelecimento prisional
e
crime de favorecimento real
, nos moldes do
artigo 33, c/c 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006
e
artigo 349-A, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21119814, o representante do órgão acusatório requereu, em síntese, o
conhecimento
e
provimento
do presente recurso, para que seja
anulada
a decisão ora atacada,
“sendo determinado o retornos dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento até ulterior decisão.”

Passo à análise das teses apresentadas pelo ora recorrente.

1.
DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA
:

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal
merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Ora, analisando o que foi posto no presente recurso, entendo que a decisão guerreada deverá ser anulada, pois conforme descrito nos autos,
a denúncia foi
devidamente
recebida
em
22 de julho de 2019
, ID 21119722, tendo o magistrado
a quo
iniciado a
instrução do feito
em
17 de setembro de 2019
, ID 21119728, tendo procedido à qualificação e interrogatório do acusado
Jonata Siqueira Souza
, designando nova data para continuação da instrução, a qual foi realizada em
24 de outubro de 2019
, com a qualificação e interrogatório do acusado
Edmilson Furtado Vieira
.

Em
18 de maio de 2023
, ID 21119780, foi procedida continuação da instrução, sendo ouvida a testemunha
Lucivaldo Correa Mendes
, e determinada a intimação de outra testemunha da acusação faltosa.

Em
03 de junho de 2024
, ID 21119807, após
solicitação
do
representante do órgão ministerial
para
redesignação das audiências de instrução e julgamento
marcadas para o período de
01 a 30 de abril de 2024
, o Juiz de Direito,
Edilson Furtado Vieira
, sem nenhuma formalidade necessária, proferiu decisão absolvendo sumariamente os denunciados, com fundamento no
artigo 61, c/c artigo 397, inciso III, e artigo 386, inciso VI, todos do Código de Processo Penal
, sem se manifestar acerca do pedido de remarcação da audiência de instrução e julgamento, nem mesmo possibilitar a apresentação das devidas razões finais pelas partes.

Pelo que se pode observar do pouco explanado acima, a decisão que poderia absolver sumariamente os acusados deveria ter sido prolatada em fase anterior a
Audiência de Instrução e Julgamento
, ainda mais quando já qualificado e interrogado os réus e testemunhas, estando pendente inquirição de uma testemunha que ainda não tinha sido intimada, não podendo o magistrado ter proferida a decisão que proferiu, onde deveria ter intimado a parte para saber a imprescindibilidade da testemunha faltosa e, caso não fosse mais necessária, aguardar as razões finais das partes para, somente depois, sentenciar o feito, já que a absolvição sumária, presente no
artigo 397 do Código de Processo Penal
deverá ser imposta logo após apresentada a exordial acusatória.

Os
artigos 396-A e 397, do Código de Processo Penal
, enfatizam,
in verbis
:

Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o Juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:

I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou

IV - extinta a punibilidade do agente.

Portanto, necessário se tomar o curso normal do processo, anulando a decisão absolutória sumária, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito.

Ademais, em relação a
ausência de fundada suspeita
a
justificar
a
ação policial
, e consequente
abordagem
e
revista pessoal
, que culminaram na descoberta dos
aparelhos celulares
e
material entorpecente
listados no
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 21119689, em posse dos ora apelados, compreendo que, na análise perfunctória dos autos, existem elementos probatórios mínimos, porém, suficientes, a indicar haver motivos plausíveis a autorizar a ação policial, permitindo que eventuais dúvidas e demais circunstâncias sejam dirimidas através do regular processamento da ação criminal, em atenção ao
princípio do devido processo legal
e sob o crivo das
garantias constitucionais
do
contraditório e da ampla defesa
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INFORMAÇÃO ANÔNIMA E ATITUDE SUSPEITA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...). 3.
A jurisprudência consolidada do STJ e do STF admite a realização de busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, conforme art. 244 do Código de Processo Penal e entendimento do STF no julgamento do RE 603.616
. 4.
No caso concreto, a abordagem policial foi motivada por denúncia anônima, seguida pela tentativa de fuga do paciente ao ser abordado pela polícia, o que configurou fundada suspeita. A conduta suspeita do paciente ao desobedecer à ordem de parada e invadir a contramão justifica a legalidade da busca
. 5. (...). 6.
A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo elementos suficientes que afastam a alegação de constrangimento ilegal ou ausência de justa causa
. IV. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, Julgado em 27/11/2024, DJe de 04/12/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 CP. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. PRÁTICA DE TRÁFICO E POSSE DE BENS FURTADOS. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
A busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar
. 2.
No caso, a busca pessoal está fundada em “denúncia anônima especificada”, que corresponde a verificação detalhada das características descritas do paciente e do local onde se encontrava
.
Desse modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal (revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial
. 3.
Com efeito, no caso, os policiais receberam informações de que o paciente teria em sua posse produtos de furto e que, além disso, estava traficando em endereço precisamente informado. Desse modo, dirigiram-se para o local e o paciente, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga, sendo então abordado pelos policiais
.
Na ocasião, foi apreendido entorpecente e informado pelo paciente que os bens produtos de furto estavam em sua casa
. 4.
Devidamente justificada a ação policial, não há que se falar em ilicitude das provas dela decorrentes, tampouco no trancamento da ação penal pleiteado com base em tal fundamento
. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, Julgado em 04/11/2024, DJe de 06/11/2024).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPOSTA ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 2.
No que se refere à suposta ilicitude da busca pessoal, a Corte de origem noticiou que, previamente à realização da diligência, os milicianos receberam denúncias anônimas dando conta de que indivíduos estariam praticando o comércio espúrio em praça, oportunidade em que se dirigiram ao local e realizaram prévio monitoramento do paciente, quando o visualizaram dispensar sacola que, após a diligência, verificou-se possuir certa quantidade de entorpecentes, circunstâncias fáticas que demonstram a existência de fundadas suspeitas, que não se confundem com a certeza de prática do delito de tráfico de drogas, para a diligência policial que resultou na prisão em flagrante do acusado
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, Julgado em 10/06/2024, DJe de 20/06/2024).
Grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do respeitável Parecer Ministerial, dou-lhe
provimento
, para
anular
a
decisão
que
absolveu sumariamente
os denunciados
Edmilson dos Santos Lira
e
Jonata Siqueira Souza
, nos termos da fundamentação jurídica acima exposta.

É o
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025